Tribunal: TJES
Processo: 5007719-39.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007719-39.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DROGARIAS PACHECO S/A
RECORRIDO: DENEIR LAEBER e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007719-39.2025.8.08.0012

Recorrente: DROGARIAS PACHECO S/A

Recorrida: DENEIR LAEBER e ALANA PAULA BIANCARDI LAEBER

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR.
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FARMÁCIA. VENDA DE MEDICAMENTO COM DOSAGEM INFERIOR À PRESCRITA EM RECEITA MÉDICA. PACIENTE IDOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
).
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por DROGARIAS PACHECO S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização ajuizada por ALANA PAULA BIANCARDI LAEBER e DENEIR LAEBER.

Sustentam os autores que, na madrugada de 04 de abril de 2025, a primeira requerente, Sra. Alana, dirigiu-se à farmácia ré para comprar, em caráter de urgência, um medicamento para seu pai, o segundo requerente, Sr. Deneir, de 87 anos, que padecia de herpes zoster. Para tanto, alega ter entregado ao atendente a receita médica que prescrevia o fármaco na dosagem de 500mg. Ocorre que, por erro do funcionário, foi-lhe vendido o medicamento na dosagem de 125mg. Narram que, após a administração do remédio incorreto, o quadro de saúde do idoso se agravou. Ao retornar ao estabelecimento para relatar o equívoco e buscar uma solução, a consumidora enfrentou resistência, com a recusa da farmácia em proceder à troca do produto ou ao estorno do valor pago. Por fim, buscam a restituição do valor despendido e a condenação da ré por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, via de consequência, condeno a ré a restituir aos autores a quantia de R$202,76 (duzentos e dois reais e setenta e seis centavos), atualizada monetariamente a partir da data do desembolso (28/03/2025) e acrescida de juros legais partir da citação, bem como ao pagamento aos autores do valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data.

Em recurso inominado, a DROGARIA PACHECO S/A sustenta a inexistência de ato ilícito, sob o argumento de que a venda do medicamento foi realizada sem a apresentação de receita médica, não sendo possível ao seu funcionário conhecer a prescrição correta. Assevera, ainda, que a situação narrada não ultrapassa o mero aborrecimento e que, de todo modo, a indenização por danos morais foi fixada em patamar excessivo. Por último, almeja a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, os recorridos rebatem os argumentos recursais, reafirmando que a receita foi devidamente apresentada no ato da compra. Asseveram, ainda, a gravidade da falha na prestação do serviço, o risco gerado à saúde de um consumidor idoso e a adequação do valor indenizatório. Assim, pretendem a manutenção integral do julgado.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Não havendo questões processuais a serem dirimidas, passo ao exame do mérito.

O ponto central da demanda é decidir sobre a responsabilidade civil da farmácia recorrente pela venda de medicamento com dosagem diversa da prescrita em receita médica e os consequentes danos materiais e morais daí advindos.

À presente situação aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que estrutura a responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços sob a égide da teoria do risco da atividade. Isso significa que aquele que se dispõe a exercer atividade no mercado de consumo assume a responsabilidade pelos defeitos e vícios inerentes a ela, independentemente da existência de culpa. Tal regime, previsto no artigo 14 do CDC, visa proteger a parte vulnerável da relação, o consumidor, garantindo a reparação por danos causados por falhas de segurança.

No caso dos autos, verifico que os autores, ora recorridos, demonstraram de forma satisfatória os fatos constitutivos de seu direito. Juntaram a receita médica que prescrevia o medicamento com dosagem de 500mg, datada do mesmo dia da compra, além do comprovante da transação realizada no estabelecimento da recorrente. Por sua vez, a recorrente limitou-se a alegar que a venda teria ocorrido sem a apresentação da receita, tese que, além de inverossímil diante do contexto, veio desacompanhada de qualquer prova.

Nesse sentido, ao confrontar os argumentos das partes, tenho que a sentença não merece reparos. A tese recursal de que a venda se deu sem a apresentação de receita médica se encontra isolada nos autos, desacompanhada de qualquer documento probatório. Por outro lado, os recorridos juntaram a prescrição médica datada do mesmo dia da compra, o que confere robusta verossimilhança à sua narrativa. A venda de medicamento com dosagem quatro vezes inferior à necessária para um paciente idoso de 87 anos, acometido por enfermidade dolorosa, representa falha gravíssima na prestação do serviço, apta a gerar o dever de indenizar.

Além disso, o dano moral, na espécie, é
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato lesivo. A angústia e a aflição de perceber que o tratamento de um ente familiar idoso não surte efeito, mas, ao contrário, permite o agravamento da doença por um erro crasso do fornecedor, somada à posterior negativa de solução administrativa do problema, extrapolam, em muito, o mero dissabor. O valor de R$8.000,00 (oito mil reais), sendo R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)